Tribunal: TJES
Processo: 5011158-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011158-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX PIMENTA DE LIMA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO DEMONSTRADO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PARTICULARIDADES E COMPLEXIDADE DO CASO. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESERVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO D
E
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa. Precedentes.

2. A aplicação de medidas diversas da prisão não se mostra adequada, dado o risco de reiteração delitiva e gravidade em concreto da conduta. Precedentes.

3.
ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011158-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX PIMENTA DE LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALEX PIMENTA DE LIMA,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES.

Segundo a inicial, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto nos artigos 157, § 2º, inciso VII, na forma do 71, ambos do CP.

Assevera a defesa o excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o paciente está preso desde o dia 18/09/2022, e a instrução ainda não foi concluída. Alega, também, ausência dos motivos justificadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, não identifiquei ilegalidade da prisão ou desídia estatal.

Trata-se, em tese, de crime de alto potencial lesivo (roubo majorado por emprego de arma branca, em continuidade delitiva), complexo, tendo o Ministério Público realizado exaustivas diligências para localização dos endereços das vítimas.

Ainda assim, o
trâmite processual está se desenvolvendo de forma compatível com as particularidades do caso, e consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, foi realizada audiência no dia 16/03/2023, encerrando-se a instrução (Id. 3945502).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa.

Nesse sentido, cito precedentes:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. A
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
(...) 10. Ordem denegada, acolhido o parecer ministerial.” (STJ - HC: 699913 PE 2021/0327820-9,
Data de Julgamento: 26/04/2022,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2022)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DE JÚRI. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MP. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos.
Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves – homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus–, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial. (...) 7. Ordem denegada.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 0026723-28.2021.8.08.0000 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 13/07/2022,
Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

No que concerne à alegação de ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, registro que o motivo da garantia da ordem pública está preservado.

O paciente realizou, em tese, o crime de roubo majorado por emprego de arma branca, dentro de estabelecimento comercial, em continuidade delitiva, contra várias vítimas, demonstrando a gravidade da conduta, que, em tese, atingiu bens jurídicos de mais de uma pessoa.

A necessidade de garantir a aplicação da lei penal também está mantida. Conforme pesquisa no sistema INFOPEN, o paciente recebeu alvará de soltura no dia 09/08/2022, e no dia 18/09/2022, foi novamente preso, pela prática do crime em comento.

Logo, a aplicação de medidas diversas da prisão não se mostra adequada, uma vez que há o risco da reiteração delitiva.

A liberdade também não é recomendada, pois seria um estímulo para a prática de novos crimes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gravidade em concreto da conduta e o risco da reiteração delitiva, são fundamentos idôneos para manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido, cito precedentes:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS INFRACIONAIS. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. (...)”. (HC n. 442.874/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 26/6/2018,
DJe 1º/8/2018).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. (...) 3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. "As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva" (HC n. 439.296/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018). (...) 6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.” (STJ - HC: 707394 RJ 2021/0370716-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Data de Julgamento: 15/03/2022,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
3979712
),
DE
NEGO
A ORDEM.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.